Tribunal: TJDFT
Processo: 0728116-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. EX-CÔNJUGE. NATUREZA LIMINAR. BINÔMIO NECESSIDADES E POSSIBILIDADES. NÃO CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. O dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges, previsto no artigo 1.694, do Código Civil, encontra fundamento no princípio constitucional da solidariedade e no dever de assistência mútua, constituindo medida excepcional, de caráter temporário, somente cabível em casos de comprovada necessidade e até que o alimentando atinja a sua independência financeira. À míngua de efetiva demonstração, nesta etapa processual, da indispensabilidade dos alimentos, mormente diante da idade da agravante e do lapso temporal transcorrido desde a separação de fato, o pedido não pode ser deferido liminarmente, sem oportunizar o contraditório.